Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725420-48.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LABORATORIO BSB ANALISES CLINICAS LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES REITERADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$6.754,05, a título de lucros cessantes, decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) irregularidade na prestação do serviço; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito do autor à indenização por lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de incompetência. A alegação de necessidade de perícia técnica, para fins de constatação do nexo causal entre a suposta oscilação de tensão e os danos indicados pela parte autora, não merece ser acolhida. Os documentos exibidos, não satisfatoriamente impugnados, constituem prova hábil para demonstrar as alegações da recorrida. Preliminar rejeitada. 4. Falta de interesse de agir. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. E o interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, o autor/recorrido demonstrou a necessidade do provimento reclamado, o qual se reveste de utilidade ao buscar a reparação pelos danos alegados. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado. 6. A parte autora, que desempenha funções de laboratório de análise e pesquisa clínica no setor médico profissional e presta de serviços de vacinação e imunização humana, foi surpreendida com interrupções no fornecimento de energia elétrica, ocorridas nos dias 26/09/2023, 02/10/2023, 11/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 25/10/2023, 30/10/2023, 13/11/2023 e 14/11/2023, conforme protocolos (ID 67261808 - Pág. 2). Ademais, alega que suportou prejuízo nos faturamentos diários da empresa, em decorrência da falha na prestação do serviço da ré (ID 67261808 - Pág. 2). 7. A responsabilidade da empresa concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa fornecedora, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014). 8. E o artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e os danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. E segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é admitida indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, de modo que a condenação não pode ser balizada por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 9. No caso, os relatórios de movimentação analítica (2022 e 2023) não demonstram, de maneira efetiva, uma redução significativa do número de atendimentos nos dias da alegada falha na prestação do serviço (ID 67264170 - Pág. 1/40). Ademais, a planilha apresentada pela parte autora apenas demonstra que os valores recebidos entre setembro e novembro de 2022 superam o valor recebido no mesmo período do ano seguinte (ID 207785579, 207785583 e 207785584), no entanto, é sabido que a parte autora é pessoa jurídica que exerce atividade no setor médico-laboratorial, a qual possui receita variável, de forma que não pode ser atribuída à ré eventual responsabilidade indenizatória sem a concreta comprovação do nexo de causalidade entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos reclamados. 10. Com efeito, a mera estimativa de perda, por si só, não legitima o direito da parte autora/recorrente à indenização dos lucros cessantes, que pressupõe dano concreto e efetivo. 11. Destarte, em decorrência da análise das provas, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o suposto prejuízo financeiro decorreu da falha na prestação do serviço da recorrente (art. 373, I, do CPC), razão pela qual julgo improcedente o pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO 12. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes. 13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/6/2024.” No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão à justiça gratuita, se limitando a solicitar intimação para complementação do preparo. Contudo, destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 71470446, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal